Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701429-32.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES CHAVES DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Maria de Lourdes Chaves da Silva contra sentença (ID 54047948) proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de determinar que o réu, ora apelado, forneça o medicamento denominado “evolocumabe (repatha)”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Em suas razões (ID 54047951), a autora, ora apelante sustenta, em suma, que seria portadora de doença coronariana crônica, com histórico de cirurgia de revascularização miocárdica prévia, além de apresentar quadro de hipertensão arterial, diabetes mellitus e dislipidemia. Narra que, após o suposto esgotamento de alternativas terapêuticas, seu médico assistente teria receitado a administração do fármaco “evolocumabe (repatha)”, que possui registro na Anvisa, mas não está padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS) Afirma que o reportado fármaco seria indispensável ao seu tratamento de saúde. Tece considerações acerca do direito fundamental à saúde. Aponta que não teria condições econômico-financeiras de arcar com o fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. Assevera que estariam preenchidos, na espécie, os critérios previstos pelo c. STJ ao julgar o Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos. Pontua que a nota técnica produzida no curso do procedimento de origem não deveria se sobrepor “sobre a avaliação dos profissionais de saúde que são responsáveis pela sua orientação terapêutica e sobre os quais não recai nenhuma suspeita de inidoneidade ou parcialidade”. Pugna, então, pela antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal seja compelido, desde logo, a fornecer o medicamento pleiteado na petição inicial. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo, para que a r. sentença seja reformada, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões ao ID 54047953, nas quais o Distrito Federal suscita preliminar de litisconsórcio necessário com a União, o que imporia, sob seu ponto de vista, a remessa dos autos à Justiça Comum Federal, nos termos do quanto decidido pelo STF no julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral. No mérito, caso superada a prefacial, pede a manutenção da r. sentença. A 3a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 56151483). É o relatório. 2. Nos termos do art. 932, inciso II, do CPC, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Essa mesma disposição legal é reproduzida pelo art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste e. Tribunal (RITJDFT). Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, contudo, não estão presentes os pressupostos legais necessários para concessão da medida antecipatória pleiteada. Isso porque a análise quanto à possibilidade de compelir o Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado no âmbito do SUS, à luz da tese e dos parâmetros fixados pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Vale destacar, ainda, que a análise inicial dos autos aponta que a Nota Técnica elaborada pelo NatJus, e apresentada ao ID 54047913, é desfavorável ao pleito deduzido na petição inicial, sob o argumento, dentre outros, de que o “PCDT não recomenda o uso do evolocumabe por falta de evidência na redução da mortalidade e por se tratar de medicamento novo e com dados de segurança a médio e longo prazos ainda não completamente estabelecidos”. Ademais, a mesma nota técnica atesta que “não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica” (ID 54047913). Afasta-se, com essa constatação, ao menos por ora, a viabilidade de concessão da medida liminar pleiteada, porque inexistente, a princípio, situação de urgência ou emergência apta a autoriza a pronta intervenção judicial, revelando-se prudente, por ora, resguardar os termos da análise aprofundada do mérito realizada pela r. sentença. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, tendo em vista que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento do recurso de apelação pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta de julgamento. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora